Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora a Lei 8.666/93, que rege o contrato pactuado entre as partes, denominar de contratos administrativos todos os contratos por ela disciplinados, é certo que nem todos têm essa natureza, a exemplo do contrato de compra e venda, que é regida pelas normas de direito privado, mas também sujeitando-se às de direito público.
2. O art. 54 da Lei 8.666/1993 prescreve que os contratos administrativos por ela tratados regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
3. Se o contrato de compra e venda de móvel estabelecido entre o particular e a Terracap também é regido por normas de direito privado, não se pode excluir a possibilidade de o particular exercer a faculdade de rescindir contrato que não tem interesse em manter, especialmente quando não evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, devendo-se, nesse caso, apenas observar as consequências jurídicas decorrentes do desfazimento do negócio, conforme disposto no art. 66 da Lei 8.666/93 e nas cláusulas contratuais.
4. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.